Tribunal: TJSP
Processo: 1074890-44.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO – DEMANDANTE QUE, ADEMAIS, BUSCOU EXPRESSAMENTE O JULGAMENTO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO – DEMANDANTE QUE, ADEMAIS, BUSCOU EXPRESSAMENTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE EM PRODUZIR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PRELIMINAR REPELIDA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CASA BANCÁRIA EM HIPÓTESES DE ENDOSSO-MANDATO – PRELIMINAR REPELIDA.

ENDOSSO MANDATO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CASA BANCÁRIA QUE NÃO EXTRAPOLOU OS PODERES DE MANDATÁRIO – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.